Tribunal: TJES
Processo: 5005085-14.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2022-09-28

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ORDEM DE PREFERÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
o Juízo
a quo
proferiu a sentença (Evento 19, ID 2725238), que acolheu a exceção de pré-executividade, a fim de reconhecer o cerceamento de defesa da sócia, ora agravada, no processo administrativo tributário, bem como a sua ilegitimidade passiva para figurar como parte na execução fiscal. Ademais, condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2º e 5º, do Código de Processo Civil, fixando o percentual de (i) 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, o valor da CDA (até 200 (duzentos) salários mínimos; (ii) 8% (oito por cento) na faixa subsequente até 2.000 (dois mil) salários mínimos; (iii) 6% (seis por cento) na faixa subsequente, se houver.

2.

Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que, no processo de determinação dos honorários advocatícios, deve ser observada a seguinte ordem de preferência:
“(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)”
(REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

3.

Perfilho o entendimento firmado pelo Juízo
a quo
, no sentido de que a condenação do ente público agravante ao pagamento de honorários advocatícios seja arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o valor da CDA, nos termos do
decisum
fustigado.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO PJE Nº 5005085-14.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO: ANA CLÁUDIA CORTELETTI PEREIRA LOPES

JUÍZO PROLATOR: 1ª VARA EXECUÇÕES FISCAIS

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
0017756-30.2015.8.08.0347

RELATORA: DESEMBARGADORA CONVOCADA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Desª. Convocada DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
(Evento 19, ID 2725238), que, em sede de “
Execução Fiscal
”, promovida em face de
MARIA EDUARDA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA e ANA CLÁUDIA CORTELETTI PEREIRA LOPES
, acolheu a exceção de pré-executividade interposta pela ora agravada, a fim de considerar sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que o processo administrativo tributário incorreu em cerceamento de defesa da parte e condenou o ente público estatal ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2º e 5º, do Código de Processo Civil, fixando o percentual de
(i)
10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, o valor da CDA (até 200 (duzentos) salários mínimos);
(ii)
8% (oito por cento) na faixa subsequente até 2.000 (dois mil) salários mínimos;
(iii)
6% (seis por cento) na faixa subsequente, se houver.

Despacho de id nº 2768538, intimando a agravada para apresentar contrarrazões.

Contrarrazões juntadas por
ANA CLÁUDIA CORTELETTI PEREIRA
LOPES
(Evento 26, ID 2892792)
com registro de tese a sustentar o desprovimento do recurso e a conseguinte manutenção do aresto hostilizado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

VOTO CONDUTOR

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, no qual pretende ver modificada a r. decisão
a quo
(Evento 19, ID 2725238), que, em sede de “
Execução Fiscal
”, promovida em face de
MARIA EDUARDA COMÉRCIO DE CONFECÇÕES LTDA e ANA CLÁUDIA CORTELETTI PEREIRA LOPES
, acolheu a exceção de pré-executividade interposta pela ora agravada, a fim de considerar sua ilegitimidade passiva, tendo em vista que o processo administrativo tributário incorreu em cerceamento de defesa da parte e condenou o ente público estatal ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2º e 5º, do Código de Processo Civil, fixando o percentual de
(i)
10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, o valor da CDA (até 200 (duzentos) salários mínimos);
(ii)
8% (oito por cento) na faixa subsequente até 2.000 (dois mil) salários mínimos;
(iii)
6% (seis por cento) na faixa subsequente, se houver.

Esclareço, inicialmente, os contornos relevantes do presente feito.

Depreende-se da narrativa da exordial, que o autor,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora parte agravante, promoveu ação de execução fiscal em face da empresa
MARIA EDUARDA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA
e seus sócios.

Nesse cenário, a agravada
ANA CLÁUDIA CORTELETTI PEREIRA LOPES
apresentou exceção de pré-executividade (Id 2725182) aduzindo, em síntese:
(i)
pelo cabimento do meio de defesa;
(ii)
ilegitimidade passiva da sócia em razão do cerceamento do seu direito de defesa no processo administrativo tributário;
(iii)
que a sua inclusão na CDA se deu de forma arbitrária e sem comprovação de qualquer das hipóteses do artigo 135 do CTN para fins de responsabilização da mesma; e
(iv)
que a empresa executada encerrou suas atividades de forma regular, não havendo qualquer fundamento para o redirecionamento da execução.

O ente público estadual apresentou impugnação (Id 2725183), sustentando que:
(i)
o nome do sócio consta na CDA, sendo ônus do sócio em comprovar que não incorreu em nenhuma das hipóteses do artigo 135, III, do Código Tributário Nacional;
(ii)
a CDA goza de presunção legal, sendo certo que a exceção de pré executividade não é o meio apto a se discutir responsabilidade tributária por ocasião do artigo 135, do CTN;
(iii)
trata-se de dissolução irregular da empresa executada, legitimando a responsabilidade do sócio, nos termos da súmula 435, do STJ.

Seguido o
iter
procedimental, o Juízo
a quo
proferiu sentença (Evento 19, ID 2725238), que acolheu a exceção de pré-executividade, a fim de reconhecer o cerceamento de defesa da sócia, ora agravada, no processo administrativo tributário, bem como a sua ilegitimidade passiva para figurar como parte na execução fiscal. Ademais, condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2º e 5º, do Código de Processo Civil, fixando o percentual de
(i)
10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, o valor da CDA (até 200 (duzentos) salários mínimos;
(ii)
8% (oito por cento) na faixa subsequente até 2.000 (dois mil) salários mínimos;
(iii)
6% (seis por cento) na faixa subsequente, se houver.

Dessa decisão, o exequente opôs embargos de declaração (Id nº 2725241), que, por meio da decisão de (Id nº 2725245) foi negado provimento.

Irresignado, o exequente
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs o presente recurso de agravo de instrumento (Evento 2, Id 2725170)
, sustentando, em síntese, que a aplicação do § 3º, do artigo 85, do Código de Processo Civil “
importa na fixação de honorários advocatícios em valor exorbitante, incompatível com a natureza e complexidade da causa
” e que, em sua compreensão, é “
imperiosa a utilização dos critérios estabelecidos no § 8º do art. 85 do CPC para impedir a fixação de honorários em patamar exorbitante e, assim,
arbitrá-los por apreciação equitativa
”.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais, nos limites da devolutividade.

O Código de Processo Civil de 2015 é expresso ao estabelecer que a apreciação equitativa em honorários advocatícios somente pode ser promovida em casos que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou quando o valor da causa for muito baixo ,
in verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 3º Nas causas em que a
Fazenda Pública
for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

§ 8º Nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda,
quando o valor da causa for muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2º.

A propósito, já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que, no processo de determinação dos honorários advocatícios, deve ser observada a seguinte
ordem de preferência
:
“
(I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º);
(II) segundo,
não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre
o proveito econômico obtido
pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º);
por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados
por apreciação equitativa
(art. 85, § 8º)”
(REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

Percebe-se, do exposto, que a referida ordem de preferência foi observada no presente caso, e, portanto, não há que se falar em alteração da base de cálculo da verba honorária.

Assim, perfilho o entendimento firmado pelo Juízo
a quo
, no sentido de que a condenação do ente público agravante ao pagamento de honorários advocatícios seja arbitrado em 10% (dez por cento)
sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o valor da CDA
, nos termos do
decisum
fustigado.

Forte em tais razões
, sendo despiciendas outras considerações,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto pelo

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente
a decisão objurgada
(Evento 19, ID 2725238).

Finalmente, a considerar os critérios previstos no § 3º c/c § 11, ambos do art. 85 do CPC/2015,
majoro
o valor da verba honorária sucumbencial devida pelo agravante de
(i)
10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, o valor da CDA (até 200 (duzentos) salários mínimos);
(ii)
8% (oito por cento) para 10% (dez por cento) na faixa subsequente até 2.000 (dois mil) salários mínimos;
(iii)
6% (seis por cento) para 8% (oito por cento) na faixa subsequente, se houver.

É como voto.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Convocada

RELATORA

VOTOS VOGAIS

011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ORDEM DE PREFERÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
o Juízo
a quo
proferiu a sentença (Evento 19, ID 2725238), que acolheu a exceção de pré-executividade, a fim de reconhecer o cerceamento de defesa da sócia, ora agravada, no processo administrativo tributário, bem como a sua ilegitimidade passiva para figurar como parte na execução fiscal. Ademais, condenou o agravante ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 2º e 5º, do Código de Processo Civil, fixando o percentual de (i) 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, qual seja, o valor da CDA (até 200 (duzentos) salários mínimos; (ii) 8% (oito por cento) na faixa subsequente até 2.000 (dois mil) salários mínimos; (iii) 6% (seis por cento) na faixa subsequente, se houver.

2.

Já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que, no processo de determinação dos honorários advocatícios, deve ser observada a seguinte ordem de preferência:
“(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º)”
(REsp 1746072/PR, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

3.

Perfilho o entendimento firmado pelo Juízo
a quo
, no sentido de que a condenação do ente público agravante ao pagamento de honorários advocatícios seja arbitrado em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, qual seja, o valor da CDA, nos termos do
decisum
fustigado.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade,
CONHECER
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.